Tribunal: TJDFT
Processo: 0753745-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Direito Processual civil. execução. embargos de declaração recebidos como requerimento de penhora. ilegalidade. ausência. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento impugnando decisão proferida na execução que recebeu os embargos de declaração como requerimento de penhora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na decisão que recebeu os embargos de declaração como requerimento de penhora, por extrapolar os limites do recurso, e violação aos princípios do contraditório e da menor onerosidade.
III. Razões de decidir
3. A intimação da parte para se manifestar previamente sobre os embargos, em cujo bojo o embargante requereu, expressamente, a penhora do veículo, demonstra que não houve violação ao princípio do contraditório.
4. A alegação de que o bem é impenhorável nos termos do art. 833, V, do CPC, é desprovida de qualquer elemento em prol da argumentação de que se trata de bem indispensável ao desempenho de suas atividades.
5. Embora afirme que houve violação ao princípio da menor onerosidade (CPC, art. 805), não aponta quais seriam os meios alternativos para a satisfação do crédito do agravante
IV. Dispositivo e teses
6. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: “1. Não há ilegalidade no recebimento dos embargos de declaração como requerimento de penhora, visto que a parte executada foi previamente intimada a se manifestar, resultando em ausência de violação do princípio do contraditório.”
__________
Dispositivos relevantes citados: Art. 805 e 833 do CPC.